Tribunal: TJDFT
Processo: 0704194-30.2024.8.07.0021
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO AO VALOR DO BEM. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pelos executados contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução. Os embargantes sustentam excesso de execução, afirmando que o valor cobrado na execução de título extrajudicial supera o valor do bem alienado fiduciariamente (veículo Saveiro Cross, ano 2021), segundo a Tabela FIPE, pleiteando a limitação do débito executado a R$ 90.840,00.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se, na conversão da ação de busca e apreensão em execução, o valor do débito exequendo deve ser limitado ao valor de mercado do bem objeto da alienação fiduciária, conforme Tabela FIPE, ou se corresponde à integralidade do saldo devedor contratual.
III. Razões de decidir
3. Na conversão da ação de busca e apreensão em execução, o valor a ser cobrado deve corresponder às parcelas vencidas e vincendas do contrato (integralidade do débito), não havendo que se falar em limitação da cobrança ao menor valor entre a Tabela FIPE e a planilha atualizada do débito. Precedentes do TJDFT.
IV. Dispositivo
4. Negou-se provimento ao apelo dos executados/embargantes.
_______
Dispositivos relevantes citados: DL 911/1969, art. 4o; CPC/2015.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1973122, 0734965-54.2024.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 20.02.2025, DJe 14.03.2025; TJDFT, Acórdão 1956521, 0705234-13.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 11.12.2024, DJe 09.01.2025; TJDFT, Acórdão 1863490, 0708236-88.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 15.05.2024, DJe 04.06.2024; TJDFT, Acórdão 1853949, 0708423-96.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 24.04.2024, DJe 09.05.2024.